Tribunal: STF
Processo: RHC 226909
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carla Caroline Silva Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 783.684/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da Barra Funda, comarca de São Paulo, em 22.6.2021, não conheceu do pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar apresentado pela defesa da recorrente (fls. 30-31,e-doc. 10).



    3. Em 11.11.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, não conheceu do Habeas Corpus n. 2200337-39.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor da recorrente (e-doc. 5).



    4. Em 7.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo não conhecimento do Habeas Corpus n. 2200337-39.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 783.684/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu “medida liminar inaudita altera pars visando a expedição de ofício liberatório e/ou contramandado de prisão para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento de mérito do remédio heroico e, independentemente, da solução a ser alcançada com o julgamento do writ aqui impetrado e da revisão criminal ajuizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impõe-se, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que haja a ratificação da medida liminar para que a paciente cumpra a prisão-pena em prisão domiciliar, através de implementação de outras medidas cautelares à fiscalização, levando-se em consideração que a paciente é a única pessoa capaz de respaldar os cuidados às filhas menores” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    Em 14.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 783.684/SP, ao fundamento de que “o Tribunal não conheceu do pleito de prisão domiciliar destacando a ausência de manifestação do juízo das execuções sobre o tema, sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância. Por fim, destacou a impossibilidade de reconhecimento do benefício em razão de se tratar de condenação definitiva em crime praticado com emprego de violência e grave ameaça” (e-doc. 22).



    Em sessão virtual encerrada em 6.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. RESGATE DA REPRIMENDA SEQUER INICIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A execução penal ainda não iniciou, sendo vedado o exame de benefícios prisionais que podem ser obtidos durante o resgate da reprimenda quando o mandado de prisão sequer foi cumprido. 



    2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de prisão domiciliar. 



    3. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.



    4. Situação excepcional que não determina o imediato deferimento do benefício. A recorrente possui condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, crime cometido mediante violência e grave ameaça. Vê-se que a situação evidenciada nos autos apresenta peculiaridades que devem ser analisadas primeiro pelo Juízo das Execuções, que verificará se a paciente tem condições de ser beneficiada com a prisão domiciliar. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que, “[e]m que pese as abalizadas arguições aduzidas na respeitável decisão que a condenou na ação penal e, ainda, ante a ausência de formalização de processo de execução da pena porque a guia de recolhimento não foi gerada ante a ausência da efetivação da prisão-pena e, ainda, ante a pendência do julgamento de pleito revisional na Corte Estadual, no caso em exame, salvo melhor juízo, impõe-se o provimento do recurso ordinário para que haja a concessão de prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 43).



    Assevera “trata[r]-se de ré com bons antecedentes, residência fixa, sempre exerceu atividade laboral lícita, ao passo que é mãe solteira e única responsável pelos cuidados de 02 (duas) filhas menores, a saber: Fernanda Antonella Santos, nascida em 15/04/2011, atualmente contando com apenas 11 (onze) anos de idade, bem como Camilly Eduarda dos Santos Pereira, nascida em 03/01/2008, atualmente contando com apenas 15 (quinze) anos de idade, sendo que a recorrente encontra-se na iminência de ser presa devido a expedição de mandado de prisão, sendo de rigor a expedição de ofício liberatório e/ou contramandado de prisão para que em prisão domiciliar possa iniciar o cumprimento da pena, sem prejuízo do julgamento de sua revisão criminal” (fl. 9, e-doc. 43).



    Afirma ser “genitora das menores e única responsável pelos cuidados das mesmas, a qual é mãe solteira, tendo ela papel fundamental e marcante na vida das filhas, sem desconsiderar que as filhas estão extremamente atingidas emocional e afetivamente com a possibilidade de encarceramento da mãe em sistema prisional e, caso tal fato ocorra, ficarão a mercê da própria sorte porque somente a mãe é quem lhes dispensa os devidos e necessários cuidados, não havendo qualquer outra pessoa capaz de assumir o encargo, sem desconsiderar a presunção acerca da imprescindibilidade de cuidado materno em relação as filhas. Em verdade, a paciente é a única pessoa capaz de dar respaldo às infantes, sendo possível a aplicação analógica e interpretação in bonam partem da regra prevista no artigo 117, inciso III, da Lei n.º 7.210/1984” (fl. 9, e-doc. 43).



    Ressalta que, “[n]ão obstante os argumentos esposados no acórdão que, apesar de reformar parcialmente a condenação da recorrente levada a efeito em primeira instância, manteve o decreto de prisão para cumprimento da pena regime fechado, urge salientar o possibilidade de deferimento de prisão domiciliar, inclusive para cumprimento da pena e independentemente da solução a ser alcança com o julgamento de mérito do presente recurso ordinário em habeas corpus e da revisão criminal em curso perante o Tribunal a quo, eis que tal pretensão comporta deferimento em homenagem ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1.º, inciso III, c.c. o artigo 227, ambos da Constituição Federal, c.c. os artigos 3.º e 117, inciso III, ambos da Lei de Execução Penal, c.c. os artigos 3.º e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, c.c. o posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP concedendo a ordem para determinar a prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, sem deslembrar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça através de julgamento do RHC n.º 145.931/MG pela Egrégia Terceira Seção em 09/03/2022 assentando que ‘(...) excepcionalmente, é possível a concessão da prisão domiciliar às presas que cumprem pena em regime fechado, nas situações em que sua presença seja imprescindível para os cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência, e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra a pessoa com deficiência’, o qual, salvo melhor juízo, foi contrariado pelo acórdão proferido no agravo regimental no habeas corpus aqui desafiado” (fl. 12, e-doc. 43).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto, o caso em apreço, ad referendum dos demais Preclaros Ministros que certamente oficiarão no presente feito, comporta conhecimento e provimento do recurso ordinário para ser concedida a ordem, de modo que sejam deferidos os seguintes pleitos: 



    1) Excepcionalmente, a concessão de medida liminar inaudita altera pars visando a expedição de ofício liberatório e/ou contramandado de prisão para que a recorrente aguarde em prisão domiciliar o julgamento de mérito do presente inconformismo e, independentemente, da solução a ser alcançada com o seu julgamento definitivo e da revisão criminal ajuizada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, quanto no mérito, pugna-se pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para que haja a ratificação da medida liminar para que a recorrente cumpra a prisão-pena em prisão domiciliar, através de implementação de outras medidas cautelares de fiscalização, levando-se em consideração que a mesma é a única pessoa capaz de respaldar os cuidados às filhas menores, hipótese que certamente não será possível no âmbito do sistema prisional e, ainda, não foi presa, além de estarem efetivamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    2) Outrossim, a pretensão comporta deferimento em homenagem ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1.º, inciso III, c.c. o artigo 227, ambos da Constituição Federal, c.c. os artigos 3.º e 117, inciso III, ambos da Lei de Execução Penal, c.c. os artigos 3.º e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, c.c. o posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP concedendo a ordem para determinar a prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, c.c. com as decisões exaradas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC n.º 145.931/MG, na Reclamação n.º 40.676/SP (2020/0217757-0) e no HC n.º 731.648/SC (2022/0085529-1)” (fl. 28, e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para a recorrente cumprir a pena em prisão domiciliar, com a alegação de ser “a única pessoa capaz de respaldar os cuidados às filhas menores” (fl. 28, e-doc. 43).



    8. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 783.684/SP, ratificou a decisão monocrática de indeferimento liminar do habeas corpus e negou provimento ao agravo regimental:



    “Na hipótese dos autos, a ré aguardou em liberdade o trânsito em julgado do decreto condenatório, o mandado de prisão ainda não foi cumprido e não foi comprovada idoneamente qualquer excepcionalidade que justifique a formação do processo de execução antes do início do cumprimento da pena imposta pela prática do delito de roubo circunstanciado. 



    Por fim, cabe destacar que após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal – CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 



    O caso em apreço não revela situação excepcionalíssima que determine o imediato deferimento do benefício. A recorrente possui condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, crime cometido mediante violência e grave ameaça. Vê-se que a situação evidenciada nos autos apresenta peculiaridades que devem ser analisadas primeiro pelo Juízo das Execuções, que verificará se a paciente tem condições de ser beneficiado com a prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto. (...)



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso e a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 5-8, e-doc. 39).



    Confiram-se trechos da decisão pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    O Tribunal Estadual assim examinou o tema:



    ‘Ao que se extrai, a paciente foi condenada em primeira instância e, em sede de apelo, obteve a absolvição em relação a delito previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, mantida, porém, sua condenação como incursa no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por duas vezes, c. c. o artigo 70, ambos do Código Penal, a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa (fls. 108/123). 



    Com o trânsito em julgado, requereu, na primeira instância, sua prisão domiciliar. 



    O pedido não foi conhecido, destacando-se estar esgotada a atividade jurisdicional do juízo de conhecimento, dado o trânsito em julgado da condenação. Ainda, consignou o Magistrado estar ‘em aberto’ mandado de prisão anteriormente expedido e determinou a confecção de novo mandado, para atualização da reprimenda fixada em segunda instância (fls.51/52). 



    Pois bem. Pretende-se, nesta via, o deferimento da prisão domiciliar. 



    A condenação da paciente tornou-se definitiva, não se falando mais de segregação provisória, mas sim prisão-pena. Diante disso, é competente para analisar eventuais pretensões o juízo executório. 



    No entanto, necessário o prévio recolhimento da paciente ao cárcere, para que seja expedida a guia de recolhimento e iniciado expediente de execução (artigos 674, do CPP, e 105, da LEP). (...)



    E, como bem mencionado na origem, não mais cabível cogitar-se de aplicação dos artigos 317 a 318-B, ambos do Código de Processo Penal, pois a segregação decorre de condenação definitiva. 



    Tocante às disposições da Lei de Execução Penal, mister haja apreciação primeiramente pelo juízo executório. O enfrentamento do tema diretamente neste segundo grau configuraria a vedada supressão de instância. 



    Não obstante, importante anotar, de qualquer modo, que neste ‘writ’ limitou-se à demonstração da maternidade, sem outros dados indicativos de excepcionalidade a ensejar a concessão da ordem. Nessa conformidade, não se conhece do ‘mandamus’’ (fls. 27/28)’.



    Como se observa, o Tribunal não conheceu do pleito de prisão domiciliar destacando a ausência de manifestação do juízo das execuções sobre o tema, sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância. Por fim, destacou a impossibilidade de reconhecimento do benefício em razão de se tratar de condenação definitiva em crime praticado com emprego de violência e grave ameaça. (...)



    Assim, inexistindo manifestação de mérito da Corte originária sobre o pedido aqui deduzido, fica esta Corte Superior impedida de analisar o tema, vedada a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 22).



    Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça expôs a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que assentou a necessidade de anterior apreciação da matéria pelo juízo executório, pois o enfrentamento do tema diretamente no segundo grau configuraria vedada supressão de instância.



    A recorrente não conduziu a questão ao juízo de execução, tendo peticionado diretamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfatizou a supressão de instância.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos. Medidas cautelares alternativas. Supressão de instâncias. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. O excesso de prazo da instrução criminal ‘não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.995-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    Na espécie vertente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra teratologia ou ilegalidade a serem sanadas. A recorrente não peticionou no juízo competente para análise do pedido de concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena.



    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem, o pedido para concessão à recorrente do direito de cumprir pena em prisão domiciliar.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido a recorrente condenada definitivamente às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa pela prática de roubo majorado.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da recorrente, condenada definitivamente no regime fechado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 217.380-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 



    (...) 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    Ao contrário do alegado pela recorrente, não se há cogitar de flagrante ilegalidade a autorizar o provimento do recurso e a concessão da ordem de ofício.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora